Tribunal: TJMT
Processo: 1012831-75.2026.8.11.0000
Relator(a): SERGIO VALERIO
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012831-75.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

[DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELIZABETH ESTEFANY LOPES MENDES - CPF: 057.875.221-25 (ADVOGADO), LEANDRO GOMES DA SILVA - CPF: 067.399.369-86 (PACIENTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETH ESTEFANY LOPES MENDES - CPF: 057.875.221-25 (IMPETRANTE), GALVAO LUIZ MULLER - CPF: 746.422.199-00 (VÍTIMA), GILMERIS DAL PRA - CPF: 502.534.769-68 (VÍTIMA), LUIS CARLOS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 924.654.801-97 (VÍTIMA), DENILSON LIMA RAMOS - CPF: 052.609.521-03 (VÍTIMA), CLEMILSON BATISTA DE ARAUJO - CPF: 030.899.981-90 (TERCEIRO INTERESSADO), EZIQUEL FARIAS VALCZAK - CPF: 474.120.201-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSE FERREIRA DE BARROS - CPF: 019.953.171-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIEL FERREIRA ROSA - CPF: 038.747.321-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERGIO VALERIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FRAUDE EM LICITAÇÃO E SUBTRAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de crimes patrimoniais estruturados contra o erário, com prejuízo estimado em mais de R$ 1.139.000,00.

2.
Fatos relevantes: (i)
paciente investigado por participação em esquema estruturado de fraude em licitação e subtração de veículos sob custódia pública; (
ii
) prejuízo ao erário estimado em mais de R$ 1.139.000,00; (
iii
) paciente identificado em termo de liberação de veículo apreendido; (
iv
) histórico criminal do paciente com passagens anteriores e executivos de pena em curso; (v) decisão de revisão periódica que manteve a prisão preventiva com remissão aos fundamentos do decreto originário; (vi) arquivamento parcial do crime de associação criminosa para apuração de organização criminosa pelo GAECO; (
vii
) audiência de instrução designada para maio de 2026
.

3.
Requerimentos do recurso: (i) revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação contemporânea; (
ii
) aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; (
iii
) reconhecimento de participação residual ou boa-fé do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i)
verificar se a tese de participação residual do paciente pode ser analisada em habeas corpus; (
ii
) analisar se a decisão que manteve a prisão preventiva possui fundamentação idônea; (
iii
) examinar se persistem os requisitos autorizadores da custódia cautelar; (
iv
) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O habeas corpus não se presta ao revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, destinando-se apenas à tutela da liberdade de locomoção nas hipóteses de manifesta ilegalidade
.

6. É válida a fundamentação da decisão que mantém a prisão preventiva por meio de remissão aos motivos da decretação inicial, desde que o cenário fático-jurídico permaneça inalterado.

7. A gravidade concreta da conduta, evidenciada por esquema criminoso estruturado e vultoso prejuízo aos cofres públicos, constitui fundamento idôneo para a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

8.
A existência de passagens criminais anteriores e executivos de pena em curso demonstra habitualidade criminosa e periculosidade social, configurando risco concreto de reiteração delitiva
.

9. Revela-se insuficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a periculosidade social do agente e o risco à ordem pública demandam a medida extrema.

10. A proximidade da audiência de instrução não autoriza a revogação da prisão cautelar quando ela continua justificada pela necessidade de resguardar a ordem pública e prevenir a reiteração criminosa.

IV. DISPOSITIVO

10. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 316 e art. 319. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 983738/SC; STJ, RHC 192692/PI
; TJMT,
Enunciado
43 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Leandro Gomes da Silva,
apontando como autoridade coatora o Juízo
da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso,
nos autos da ação n. 1016616-56.2025.8.11.0040
.

Em síntese, a impetrante sustenta
: i) a ausência de
fundamentação contemporânea e individualizada
;
ii
) a
ausência de risco à instrução criminal e a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas
.

Afirmou ainda, haver assimetria probatória, afirmando que a participação de Leandro seria residual perante o núcleo estruturante do esquema.

Requereu a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares.

A liminar foi indeferida (
id
358876398).

A autoridade apontada como coatora prestou informações
no id
359538970
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela
denegação
da ordem
– id
360436881.

É o relatório.

V O T O

Des. Sergio Valério

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

I. DA IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO WRIT

A tese de que o paciente possui "participação residual" ou agiu de "boa-fé" como comprador não comporta análise nesta via estreita
do presente
writ
.
Do mesmo modo, a alegação de suposta desconexão entre o relatório de investigação e a ampliação subjetiva da imputação na representação processual também não pode ser apreciada nesta sede.

Isso porque todas as questões suscitadas demandam incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, providência incompatível com o rito célere e a cognição limitada do habeas corpus. Com efeito, embora o paciente sustente não ter sido mencionado nas interações atribuídas às pessoas que reputa centrais no grupo criminoso, há indicação, nas provas levantadas até o momento, de que seria ele a pessoa identificada no termo de liberação.

Nesse contexto, revela-se inviável o exame das teses defensivas em habeas corpus, cujo remédio constitucional é destinado à tutela da liberdade de locomoção apenas nas hipóteses de manifesta ilegalidade, não se prestando à análise de provas.

Compete, portanto, ao Juízo de primeiro grau, após a devida instrução processual e sob o crivo do contraditório, definir com precisão a extensão da responsabilidade penal do paciente, notadamente porque esta via não admite o revolvimento aprofundado do acervo probatório, especialmente no que se refere à materialidade delitiva e aos indícios de autoria.

Por tais razões, rejeitam-se as teses deduzidas, ante a impossibilidade de revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório na presente via.

II. DA FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO E DA REVISÃO DO ART. 316, DO CPP

A defesa alega que a decisão de revisão periódica foi genérica. Todavia, o Juízo de origem, ao manter a segregação, reportou-se aos fundamentos do decreto originário, ressaltando que o cenário fático-jurídico permanece inalterado.

Este Tribunal de Justiça e as Cortes Superiores consolidaram o entendimento de que a remissão aos motivos da decretação inicial é válida quando persistem as razões do
periculum
libertatis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO
ART .
316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MOTIVAÇÃO PER
RELATIONEM .
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de
ofício .
2. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevi
da supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal).
3 .
Se, em cumprimento do parágrafo único do art. 316 do CPP, o juízo processante constatar a permanência dos pressupostos de
cautelaridade
(art. 312 do CPP), na ausência de fatos novos, poderá adotar fundamentação per
relationem
, fazendo referência ao decreto prisional, não constituindo a decisão de revisão novo título prisional
.
4 .
Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 721327 SP 2022/0029186-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/03/2022)

No caso, a custódia encontra amparo na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do
s fatos e do

modus operandi
. Não se trata de delito comum, mas de esquema estruturado que gerou prejuízo vultoso ao erário, estimado em mais de R$ 1.139.000,00, comprometendo a credibilidade das instituições públicas e a segurança jurídica administrativa.

Portanto, rejeito a tese de ausência de fundamentação da manutenção da prisão e, por consequência o pedido de revogação da prisão preventiva.

III. DO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E
DA INSUFICI
Ê
NCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES

Um
f
ator determinante para a manutenção da medida extrema é o histórico criminal do paciente.

Conforme destacado pela Procuradoria de Justiça, Leandro Gomes da Silva possui passagens criminais anteriores e executivos de pena em curso.

A existência de registros anteriores por crimes de natureza diversa e o envolvimento em múltiplas subtrações no presente feito demonstram a habitualidade criminosa e a periculosidade social do agente, justificando a prisão como meio de interromper a trajetória delitiva.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência
da Suprema
Corte:

"
6. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o recorrente responde a outras ações penais por crimes da mesma natureza.

7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não se revela suficiente para acautelar os bens jurídicos tutelados, diante do histórico de práticas delitivas do recorrente.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de ações penais em curso constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, por revelar risco à ordem pública.
"
.

(STJ - RHC: 192692 PI 2024/0015093-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 20/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/04/2025)
.

A gravidade concreta do esquema e a reiteração delitiva evidenciada afastam a eficácia das medidas previstas no art. 319 do CPP. Quando a liberdade do agente representa risco real à ordem pública, o cárcere se impõe como a única medida adequada para resguardar a sociedade.

Ademais, a audiência de instrução está próxima (maio de 2026), o que demonstra a regular marcha processual, inexistindo desproporcionalidade
na marcha processual.

IV. DA CONTEMPORANEIDADE E RISCO À INSTRUÇÃO

Mesmo que se reconheça a diminuição do risco à instrução criminal em razão da proximidade da audiência de instrução e julgamento, tal fato, por si só, não autoriza a revogação da prisão cautelar quando ela continua justificada pela
necessidade de resguardar a ordem pública
.

No caso em análise, os antecedentes do paciente e a gravidade da conduta (subtração reiterada de veículos sob guarda pública) demonstram a imprescindibilidade da custódia para prevenir a reiteração criminosa, fundamento que não se vincula ao estágio da produção probatória.

Ademais, o
arquivamento parcial
em relação ao
crime de associação criminosa (art. 288, CP) pelo Ministério Público ocorreu apenas para permitir a apuração de crime mais grave (Organização Criminosa) pelo GAECO
(id 356170366, fl. 8)
, o que reforça a periculosidade do grupo.

V. DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026